Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701282-36.2023.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: FELIPE SOARES VALERIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o retorno dos autos do e. STJ para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em razão, sobretudo, da possibilidade de efeitos modificativos na decisão. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator